Tribunal: STF
Processo: ARE 1506269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral em ver reconhecido o direito à progressão funcional de seu falecido esposo, Policial Militar do Distrito Federal.



    2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a promoção post mortem de seu esposo, na forma prevista na Lei nº 12.086/2009. Aduziu que o marido contraiu COVID-19 por contaminação ocorrida durante o Curso de Aproveitamento de Praças do qual participava em busca de progressão funcional. Sustentou que o óbito decorreu de acidente de trabalho. Pugnou pela promoção do falecido a 2º Sargento e pela condenação do réu ao pagamento das diferenças das verbas salariais retroativamente, a partir da data do óbito.



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49125915).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.



    5. Em suas razões recursais, a Recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova testemunhal visando à comprovação de que o falecido contraiu coronavírus durante o curso de aperfeiçoamento promovido pela Polícia Militar. Alega que a improcedência do seu pedido em primeira instância, sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova oral, configura cerceamento de defesa.



    6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte autora, com suporte no artigo 370 do Código de Processo Civil, e julgou improcedente a pretensão inicial.



    7. Conforme disposto no referido dispositivo do C.P.C., cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. No caso, a prova testemunhal pretendida é inequivocamente inútil, vez que não se mostra apta a comprovar que o servidor falecido contraiu coronavírus, amplamente disseminado no ano de 2020, enquanto participava de Curso de Aproveitamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.



    8. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.



    9. Recurso conhecido e não provido.



    10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso LV; 170; 193; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente